Tribunal: STF
Processo: RHC 269070
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Nulidades. Alegada insuficiência probatória. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fernando Eigh Shinoda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.038.686/SP (evento 33).

O recorrente foi condenado à pena de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, tipificado no art. 157, § 2º, I, II e IV, na forma do art. 70 c/c art. 29, todos do Código Penal (evento 4).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de  nulidades processuais, com violação aos arts. 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal. Alega que a condenação foi lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e contraria as demais provas dos autos. Aponta cerceamento de defesa consistente na ausência de apreciação da prova produzida pela quebra do sigilo telefônico do paciente. Aduz ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal e falta de fundamentação idônea da sentença condenatória e do acórdão de apelação. Requer, em medida liminar, a suspensão de eventual decreto de prisão em desfavor do recorrente até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença condenatória e do acórdão de apelação para que nova sentença seja proferida  (evento 39).

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 32):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O AGRAVANTE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO ESPECIAL QUE JÁ RECONHECEU A FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO ACÓRDÃO. CASO CONCRETO REANALISADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado para fazer cessar suposto constrangimento ilegal decorrente de condenação por crime de roubo qualificado, na forma de concurso formal, à pena de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão e 19 dias-multa. 
2. O agravante sustenta a ausência de trânsito em julgado da condenação e a existência de nulidades no processo, como ausência de fundamentação das decisões que afastaram os argumentos da defesa, utilização de elementos informativos colhidos apenas na fase inquisitorial e desconsideração de provas orais favoráveis ao paciente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial poderia ser reiterado em habeas corpus, ainda que não reconhecido o seu trânsito em julgado; e (ii) saber o habeas corpus se presta para a ampla revisão de condenação, mediante revolvimento de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Ainda que não tenha havido o trânsito em julgado, no REsp 2.087.188/SP, em 27/8/2025, foi assentado, sobre o pedido de absolvição, que: ‘O acórdão trouxe extensa análise probatória que afasta a tese do recorrente e confirma a sua concorrência para o cometimento dos crimes pelos quais foi condenado (fls. 1889-1994)’. Tal afirmação, inclusive, já passou pelo crivo da Quinta Turma em sessão de 18/9/2025. 
5. A reiteração de pedidos realizados em recurso especial impede a reapreciação por este STJ. De toda forma, do acórdão de origem, verifico que a materialidade delitiva foi amplamente comprovada e debatida (fl. 25). No que atine à autoria, também se mostra irreparável, incluindo a confissão de dois corréus (Marcos José e Edi Carlos - fls. 25 e 28- 29). Ademais, a versão do agravante, à fl. 29, se mostra dissociada do contexto probatório; enquanto que a participação do corréu Edi Carlos foi confirmada pela testemunha Edilson (fl. 31), tendo sido, inclusive, com aqueles dois que confessaram os crimes, encontrados os gorros utilizados na empreitada. 
6. A revisão de fundamentos que demandam revolvimento do material fático-probatório é inviável na via eleita pelo agravante, conforme os limites do habeas corpus. 
7. A inexistência de flagrante ilegalidade também impediu a concessão da ordem, ainda que de ofício e desde o princípio.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

De partida, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Ao analisar a tese defensiva de ausência de provas para lastrear a condenação do recorrente, o  Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 33, fls. 6-7):

“Ainda que assim não fosse, do acórdão de origem, verifico que a materialidade delitiva foi amplamente comprovada e debatida (fl. 25). No que atine à autoria, também se mostra irreparável, incluindo a confissão de dois corréus (Marcos José e Edi Carlos - fls. 25 e 28-29). 
Ademais, a versão do agravante, à fl. 29, se mostra dissociada do contexto probatório; enquanto que a participação do corréu Edi Carlos foi confirmada pela testemunha Edilson (fl. 31), tendo sido, inclusive, com aqueles dois que confessaram os crimes, encontrados os gorros utilizados na empreitada.”	

Além disso, a Corte Superior assentou que a matéria objeto da controvérsia fora examinada no julgamento do REsp 2.087.188/SP. Colho excertos do voto condutor do acórdão:

 “Ainda que não tenha havido o trânsito em julgado, no REsp 2.087.188/SP, em 27/8/2025, foi assentado, sobre o pedido de absolvição, que: 
No que tange ao pleito de absolvição por ausência de provas ou desclassificação para o crime do art. 180 do Código Penal, há a incidência da Súmula n. 7, STJ. 
O acórdão trouxe extensa análise probatória que afasta a tese do recorrente e confirma a sua concorrência para o cometimento dos crimes pelos quais foi condenado (fls. 1889-1994). 
Portanto, a revisão dos fundamentos acima elencados, como pretende a defesa, demandaria revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável na via eleita pelo insurgente. 
É assente nesta Corte Superior de Justiça que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
Tal afirmação já passou pelo crivo da Quinta Turma em sessão de 18/9/2025:
Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial. Súmulas aplicáveis. Prequestionamento ficto. Extensão de efeitos de habeas corpus. Recurso não conhecido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, aplicando as Súmulas n. 518 do STJ; n. 282 e 356 do STF; e n. 7 do STJ. 
2. O agravante sustenta que não se limitou a invocar enunciados sumulares, indicando violação direta a dispositivos legais, como o art. 315, § 2º, VI, do CPP, e que houve prequestionamento implícito e ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado, além da extensão dos efeitos de habeas corpus anteriormente julgados.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso especial poderia ser conhecido quanto às alegações de violação direta a dispositivos legais, considerando a aplicação das Súmulas n. 518 do STJ e n. 282 e 356 do STF; (ii) se houve prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC; e (iii) se seria possível a extensão dos efeitos de habeas corpus anteriormente julgados.
 III. Razões de decidir 
4. A incidência da Súmula n. 518 do STJ deve ser restrita aos capítulos do recurso fundados exclusivamente em violação a enunciados sumulares, não alcançando as demais insurgências. Contudo, os óbices processuais permanecem quanto às questões de direito federal suscitadas. 
5. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, somente se viabiliza quando o recorrente alega, no próprio recurso especial, violação ao art. 619 do CPP, o que não ocorreu no caso. 
6. A ausência de demonstração específica de como o acórdão recorrido teria contrariado ou negado vigência ao art. 315, § 2º, VI, do CPP inviabiliza o conhecimento do recurso especial. 
7. A pretensão de extensão dos efeitos de habeas corpus não encontra amparo na sistemática processual, sendo necessário demonstrar identidade fático-jurídica no próprio processo ou recurso em que proferida a decisão benéfica. 
8. As matérias relacionadas à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento, objeto dos habeas corpus mencionados, já foram apreciadas e corrigidas, estando prejudicadas por perda superveniente do objeto.
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
1. A Súmula n. 518 do STJ incide apenas sobre os capítulos do recurso fundados exclusivamente em violação a enunciados sumulares. 
2. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, exige a alegação de violação ao art. 619 do CPP no recurso especial. 
3. A extensão dos efeitos de decisões favoráveis a corréus deve ser pleiteada no âmbito do próprio processo ou recurso em que proferida a decisão benéfica, mediante demonstração de identidade fático-jurídica. [...]”

Em acréscimo, o acórdão recorrido ressaltou que “a pretensão defensiva esbarra na reiteração de pedido e na impossibilidade de amplo revolvimento de fatos e provas na via eleita”.

Presente o contexto, consigno que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).

De outro lado, “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Por derradeiro,  assinalo que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às demais teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente